Tribunal: STF
Processo: ARE 1412346
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 40 DO ADCT. GLOSAS RELATIVAS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 15 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24, DE 1975. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADPF Nº 1.004/SP. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ICMS - comunicado CAT 36104 - insurgência das impetrantes contra as restrições aí previstas para aproveitamento de créditos - mercadorias adquiridas na Zona Franca de Manaus - lei complementar n. 24/75 - inaplicabilidade, por disposição expressa, a empresas que se instalam nessa Zona Franca - os incentivos ai concedidos não necessitam de aprovação do CANFAZ para adquirirem legalidade - segurança concedida - recursos improvidos.” (e-doc. 11)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, assevera o recorrente a contrariedade aos arts. 155, incs. II e XII, al. “g”, da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão, ao interpretar o Comunicado CAT nº 36, de 2004, em face da Lei Complementar nº 24, de 1975, tornou o Estado destinatário da mercadoria responsável por suportar os valores não cobrados relativos a créditos concedidos pelo Estado do Amazonas, quando, em vez disso, a Lei Complementar apenas delimita que os demais Estados não podem excluir os benefícios fiscais. Aduz que a legislação em debate não faz alusão à desoneração do ICMS, como pretende a parte recorrida (e-doc. 13). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Na ADPF nº 1.004/SP, está pendente de discussão a questão relativa às autuações realizadas pelo Estado de São Paulo, a partir da “glosa de créditos de ICMS de adquirente de mercadorias oriundas do Estado do Amazonas, contempladas com incentivos fiscais do regime da Zona Franca de Manaus”.



    4. Apesar do voto do Relator, o e. Min. Luiz Fux, que, acompanhado pela e. Min. Cármen Lúcia, dava procedência ao pedido da ADPF, o e. Min. Alexandre de Moraes pediu vista dos autos no curso da Sessão Virtual, em 12/09/2023. 



    5. Nesses moldes, o Supremo Tribunal Federal tem entendido pela devolução do processo ao Tribunal a quo para que aguarde a definição da controvérsia e, ainda, aplique o entendimento exarado por esta Corte Maior. Por exemplo, cito as decisões monocráticas do RE nº 1.442.463/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, RE nº 1.447.757/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.445.186/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. 



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADPF nº 1.004/SP, exercendo eventual juízo de retratação, após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator